Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-49.2022.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000522-49.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CARLOS JOSE SAVIO DE CARVALHO - CPF: 288.852.521-68 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FERNANDO CARLOS DA COSTA - CPF: 545.668.001-72 (EMBARGADO), RENATA PEREIRA GRANDMASSON CHAVES - CPF: 119.638.427-40 (ADVOGADO), ROBERTTA PROBST MARCONDES DE ALBUQUERQUE - CPF: 041.371.319-96 (ADVOGADO), HUGO AMARAL LIMA - CPF: 046.857.329-10 (ADVOGADO), JULIANO HUBNER LEANDRO DE SOUSA - CPF: 012.345.311-94 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.729.226/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL PEREIRA PANIAGO DE CARVALHO - CPF: 823.352.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração no
1000522-49.2022.8.11.0004 – Barra do Garças.

Embargante:
Carlos José Sávio de Carvalho.

Embargado:

Fernando Carlos da Costa.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1000522-49.2022.8.11.0004 – Barra do Garças.

Embargante:
Carlos José Sávio de Carvalho.

Embargado:

Fernando Carlos da Costa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Carlos José Sávio de Carvalho
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação em que se objetivava a desconstituição da averbação premonitória no imóvel de matricula n. 1.896, do CRI de Novo São Joaquim.

Sustenta a existência de omissão no v. acórdão, quanto à aplicação da causalidade em favor do embargado, quando ao certo foi afastada a responsabilidade do cônjuge do embargante em responder sobre a dívida de terceiro.

Diz que a sentença embargada fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, que se mostra desproporcional ao trabalho desempenhado nos autos.

Segue, defendendo a necessidade de fixação dos honorários por equidade.

Ressalta que a regra do art. 85, § 8o, do CPC deve ser interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que já consolidou o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva.

Forte em tais argumentos pede pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões no id n. 200319173.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
1000522-49.2022.8.11.0004 – Barra do Garças.

Embargante:
Carlos José Sávio de Carvalho.

Embargado:

Fernando Carlos da Costa.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega que o acórdão é omisso, quanto aos

honorários fixados que não observou a regra da equidade.

Deveras, o acordão embargado manteve a sentença na integralidade que julgou improcedente os embargos de terceiro e condenou o embargante ao pagamento do ônus sucumbenciais, fixando a verba honoraria em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Logo, não há qualquer omissão em relação aos honorários de sucumbência, vez que mantido os termos da sentença.

O embargante advoga que a verba honoraria deveria ter sido fixada por equidade, na forma do §8o do art. 85 do CPC, e não pela regra do §2o do citado artigo, como o fez o juiz sentenciante e restou mantido no acordão embargado.

Desta feita, ao que se observa o embargante insurge-se contra

a conclusão adotada pelo Colegiado, objetivando, pela via dos aclaratórios a reforma do acordão, de sorte que

não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria já decidida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço de ambos os embargos e

lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024